Tribunal: TJDFT
Processo: 0797765-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COLISÃO LATERAL. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Julgado improcedente o pedido de indenização a título de lucros cessantes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82139362). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82139372).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de reparação de danos materiais. Informou que no dia 7/08/2025, por volta das 13h45, teve seu veículo danificado pelo veículo do requerido. Narrou que ao se dirigir ao estacionamento em frente ao supermercado, foi surpreendida pelo veículo conduzido pelo requerido, que saía do estacionamento à sua direita vindo a colidir com a parte lateral do veículo da parte autora. Aduziu que o requerido não respeitou sua preferência de passagem.
4. Em suas razões recursais, o requerido afirmou que por ocasião da contestação enfrentou o núcleo fático da controvérsia e impugnou a dinâmica do sinistro. Aduziu que o boletim de ocorrência não possui presunção absoluta de veracidade, sendo necessária a produção de prova técnica pericial ou testemunhal para demonstração dos fatos alegados. Defendeu a existência de culpa concorrente, tendo em vista que em área interna, de estacionamento, inexiste via preferencial absoluta. Pugnou pelo conhecimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca da dinâmica do acidente e da responsabilidade da parte requerida relativa a eventual dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
7. Pela dinâmica narrada dos fatos, observa-se que o requerido, ao tentar ingressar na via, onde trafegava o veículo da autora, não observou devidamente as condições de trafegabilidade, violando, portanto, o dever de cautela exigido para a realização de tal manobra, vindo a colidir com a lateral do veículo da autora. A colisão da parte frontal do veículo do requerido com a parte lateral do veículo da autora é matéria incontroversa.
8. Nos termos da legislação em vigor, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34, CTB). É de responsabilidade do réu, portanto, certificar-se de que a sua conversão a fim de ingressar na via preferencial, onde trafegava o veículo da autora, ocorreria sem perigo a terceiros.
9. O motorista que adentra em uma faixa de rolamento deve fazê-lo com atenção redobrada, garantindo que a manobra possa ser executada sem risco de colisão com veículos que já trafegam na faixa onde pretende entrar. A alegação de que o veículo do autor estava em velocidade alta não encontra qualquer respaldo probatório, de modo que não foi afastada a presunção de culpa do autor. Conclui-se que não havia condições de realização da conversão promovida pelo réu, sendo dele a responsabilidade pelo evento danoso.
10. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. O requerido não demonstrou nos autos elementos aptos a afastar a presunção de culpa decorrente da colisão de veículos objeto dos autos, notadamente em razão do local da colisão e do áudio juntado pelo autor, no qual a parte ré se nega a fornecer dados pessoais, mas afirma que pagará pelo dano, por ser "pagador de boa-fé" (ID 82138655). O valor do dano não constitui matéria devolvida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.